Tribunal: TJBA
Processo: 8173477-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173477-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: LEONARDO DA SILVA FELIX Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A INTEGRANTE DO BANCO SANTANDER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Banco Santander alegou ilegitimidade passiva, mas não apresentou contrato que comprovasse a inexistência da relação jurídica com o autor. II - Sendo a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A subsidiária do Banco Santander e atuando sob sua marca, há legitimidade para responder pelos encargos contratuais. III - Correta a condenação em honorários advocatícios, pois a resistência à demanda configurou pretensão resistida. IV - Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173477-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada LEONARDO DA SILVA FELIX. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .